Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722205-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: DEGINALDO RODRIGUES CAMPOS D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou a parte recorrente a oportunidade de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 35682488). Consoante certidão de ID 36517609, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos à origem para as providências cabíveis. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator